Tribunal: STJ
Processo: 2012387-81.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031670 - SP
(2025/0319297-1)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
LUIZ ANTONIO DE CASTRO MATERIAIS PARA CONTRUCAO
ADVOGADO
:
LUIZ ANTONIO DE CASTRO JUNIOR - SP296172
EMBARGADO
:
ALCA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
:
CLAUDETE JOSEFA RODRIGUES - SP098423
NELSON RIBERTO MOLINA - SP130392
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d113a2d5-c85e-44c5-bb24-6d899f9cc55f

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d113a2d5-c85e-44c5-bb24-6d899f9cc55f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031670 - SP
(2025/0319297-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DE CASTRO MATERIAIS PARA CONTRUCAO
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO DE CASTRO JUNIOR - SP296172
EMBARGADO
: ALCA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDETE JOSEFA RODRIGUES - SP098423
NELSON RIBERTO MOLINA - SP130392
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 325-328) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 318):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
Documento eletrônico VDA56573205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:18
Código de Controle do Documento: c215d8f6-7e45-4d59-af0e-15d325abea9c

2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
8 Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta para tanto que (fl. 327):
No entanto, o v. acórdão embargado, ao fundamentar a manutenção da
decisão monocrática, restringiu-se a afirmar que "as alegações constantes
no agravo interno são incapazes de alterar a conclusão manifestada", sem
tecer uma única linha sobre o princípio da fungibilidade. A decisão se
concentrou exclusivamente na questão da ausência de comprovação da
suspensão do prazo, ignorando por completo o segundo pilar da
argumentação da Embargante.
A ausência de manifestação sobre ponto tão relevante configura nítida
omissão, que viola o dever de fundamentação e o princípio da congruência.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 333).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56573205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:18
Código de Controle do Documento: c215d8f6-7e45-4d59-af0e-15d325abea9c

No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 320):
O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
caput, e 1.003, § 5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado
local ou da suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 285), com fundamento no § 6o, do art. 1.003,
CPC, a parte não se manifestou (fl. 286).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Não houve vício quanto à fungibilidade, pois o argumento não é pertinente,
tendo em vista que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição de
recurso manifestamente incabível não altera o prazo e que a fungibilidade não se
aplica no caso de agravo interno interposto contra decisão colegiada, por se tratar de
erro inescusável.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:18
Código de Controle do Documento: c215d8f6-7e45-4d59-af0e-15d325abea9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.031.670 / SP
Número Registro: 2025/0319297-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023198820208260082
0002319882020826008210032415420168260082
000231988202082600821003241542016826008232692019
10032415420168260082
20123878120218260000
202202194036
23198820208260082
2319882020826008210032415420168260082 231988202082600821003241542016826008232692019
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO DE CASTRO MATERIAIS PARA CONTRUCAO
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO DE CASTRO JUNIOR - SP296172
AGRAVADO
: ALCA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS : CLAUDETE JOSEFA RODRIGUES - SP098423
NELSON RIBERTO MOLINA - SP130392
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO DE CASTRO MATERIAIS PARA CONTRUCAO
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO DE CASTRO JUNIOR - SP296172
EMBARGADO : ALCA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDETE JOSEFA RODRIGUES - SP098423
NELSON RIBERTO MOLINA - SP130392
Documento eletrônico VDA57080551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: fab6e6e9-5135-4540-8a9c-de759239bcd3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: fab6e6e9-5135-4540-8a9c-de759239bcd3